Tribunal: TJDFT
Processo: 0728649-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728649-22.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA PIMENTEL LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO DETERMINA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO Intime-se a autora/apelante, Ângela Pimentel Lopes, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo relativo ao apelo interposto (ID 65701101), em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator